Tribunal: STF
Processo: HC 123240
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus originário. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva inviabiliza a análise da impetração dirigida contra o título originário da custódia. Precedentes. 



    2. Hipótese em que o paciente foi surpreendido com 27kg de cocaína, arma de fogo e munições, não havendo nos autos comprovação de desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.